Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704896-40.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE BARBOSA DE PAULA SALES RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Os documentos juntados pela recorrente no ID 58150129 indicam valor e beneficiário do pagamento, porém, não descrevem o número das guias de preparo. Assim, intime-se a recorrente para que comprove, em 48 (quarenta e oito) horas, que efetuou o tempestivo pagamento das guias juntadas nos IDs 58150130 e 58150131, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito